Tribunal: TJDFT
Processo: 0708961-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por OZIEL MUSTAFÁ DOS SANTOS E CIA LTDA, id 118046995. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à parte embargada, a apresentação de resposta, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator